Tribunal: STF
Processo: HC 222980
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 304 C/C ARTIGO 297 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.  



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno no habeas corpus nº 675.759, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO PLEITEADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Espécie em que o Agravante foi condenado, em decisão confirmada em segundo grau de jurisdição, à ‘pena de 2 (dois) anos de reclusão (regime aberto) e ao pagamento de dez (10) dias-multa, fixados no piso legal, pela prática do crime previsto no artigo 304, c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal. Substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos’ (fl. 1135). Transitada em julgado a sentença condenatória, seguiu-se revisão criminal, cujo pedido foi julgado improcedente. 



    2. No presente recurso, repisa-se o pleito absolutório. No entanto, mesmo que as supostas novas provas sejam aptas a comprovarem a veracidade do conteúdo dos ‘dados variáveis’ da Carteira Nacional de Habilitação, segundo o Tribunal estadual, elas não são idôneas a descaracterizar a alteração do documento público original (evidenciada por laudo pericial), bem como o uso do documento alterado pelo ora Agravante (demonstrado por prova testemunhal). 



    3. Dessa forma, as alegadas provas novas devem ser cotejadas àquelas produzidas no processo-crime que resultou na condenação do Agravante, com trânsito em julgado, demandando o revolvimento do arcabouço probatório, providência inviável no estreito âmbito do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 304, c/c o artigo 297 do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, porém o Tribunal de origem, manteve a sentença de primeiro grau.



    A ação penal transitou em julgado. Em sede de revisão criminal, o Tribunal de origem julgou improcedente o pleito.



    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido. Ato contínuo, foi interposto agravo interno, que foi desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente habeas corpus, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.



    Aduz que “o paciente encontra-se em risco eminente de ter seu direito de ir e vir e ainda seus direitos políticos e constitucionais violados indevidamente, retirando sua liberdade e deixando o inelegível por uma condenação criminal baseada em provas inidôneas e cheia de erros”, e que “a condenação penal se baseia no laudo pericial e em pesquisas do RENACH e PRODESP inconsistentes, sendo que a nova prova constante na certidão de prontuário do RENACH emitida pelo Detran/SP [...] comprova a autenticidade e originalidade da Carteira Nacional de Habilitação - CNH do paciente apreendida no dia da suposta prática delitiva que deu ensejo ao trâmite da Ação Penal”. Ressalta que “não se trata de uso de documento falso, mas que o documento CNH o qual portava o paciente era verdadeiro e legítimo conforme confirma o próprio órgão expedidor Detran/SP”, e “se o documento é verdadeiro, não existe ação penal por uso de documento falso. Se a CNH estava vencida no momento da abordagem policial cabia a autuação por infração de trânsito, mas não ação penal”. Advoga, por fim, que as “novas provas robustas não deixam dúvidas que o Paciente é inocente e está prestes a sofrer coação ilegal e ainda ser penalizado indevidamente pela inelegibilidade provocada pela condenação penal ilegal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto requer a Vossa Excelência: 



    Conforme jurisprudência das desta Suprema Corte é plenamente possível o manejo do writ de habeas corpus quando é patente e evidente a ilegalidade ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício, o que ocorre no presente caso. 



    Condenar o paciente por portar documento de CNH verdadeiro e legítimo emitido pelo órgão de trânsito do estado Detran-SP, conforme certidão emitida pelo órgão às fls. 439-440, confirmando que o espelho do documento de nº 659236912 é de titularidade do agravante Fábio (fls. 62 e 377) é plenamente inadmissível e constitui verdadeira condenação teratológica, sendo de rigor a concessão do writ de habeas corpus ora interposto e requer-se: 



    a) Digne-se requisitar as informações julgadas necessárias e receba, liminarmente, processe e finalmente conheça do presente Habeas Corpus, defira a ordem impetrada, para conceder ao paciente a suspensão dos efeitos da condenação penal, expedindo-se, imediatamente ofícios da r. decisão exarada de concessão da liminar à Sexta Turma Criminal do Superior Tribunal de Justiça - habeas corpus nº 675.759-SP (2021/0195308-0 e 5º Grupo de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo Revisão Criminal nº 2212109-33.2020.8.26.0000), ao foro da comarca de Batatais/SP (Processo Penal nº 0003933-09.2016.8.26.0070), ao foro da comarca de Orlândia (Processo nº 0000785-16.2020.8.26.0404) e ao juízo eleitoral da comarca de Orlândia/SP.



    E ao final Vossas Excelências concedam a ordem do writ de Habeas Corpus declarando desconstituída a r. sentença condenatória guerreada, absolvendo o paciente das condutas a ele imputadas, em virtude das novas provas robustas constantes dos autos que provam sua inocência sendo patente e evidente a ilegalidade ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício e condenando o Estado ao pagamento de indenização por danos morais pelo ato praticado indevidamente em desfavor do paciente e para que não torne a fazê-lo como medida de caráter punitivo pedagógico. 



    – Seja oficiado o STJ, TJSP, a Vara Criminal da Comarca de Batatais/SP, a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Orlândia/SP e ao Juízo Eleitoral responsável pela Comarca de Orlândia/SP, da decisão exarada.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “O Tribunal local julgou improcedente a ação de revisão criminal mediante os seguintes fundamentos [...]: 



    ‘[...] o ora peticionário foi condenado pelo delito de uso de documento materialmente falso, tendo o laudo de exame pericial demonstrado os pontos específicos em que a CNH apresentada pelo peticionário diferia de uma original. Pouco importa, destarte, que a certidão do Detran demonstre a veracidade dos dados inscritos no documento, pois não é disso que se trata. [...] 



    Salta aos olhos também o fato de que o documento apresentado pelo peticionário aos policiais já estava vencido havia mais de 3 (três) meses a despeito de ele se apresentar como motoboy profissional, ou seja, alguém que depende da CNH para exercer sua atividade laborativa -, sendo certo, porém, que pouco mais de um mês após sua expiração, o condutor teria se 'transferido' para o estado de Minas Gerais, ainda de acordo com a certidão. 



    Ainda, como já destacado acima, a condenação não se pautou apenas na prova pericial, mas também na prova oral colhida. Por tais razões, penso que os elementos trazidos pela defesa do peticionário não demonstram nem a falsidade do laudo de exame pericial, e nem o desacerto da condenação, que, ressalte-se, foi confirmada por este Egrégio Tribunal em sede de recurso de apelação.’



    Pois bem, mesmo que as supostas novas provas sejam aptas a comprovarem a veracidade do conteúdo dos ‘dados variáveis’ da Carteira Nacional de Habilitação, segundo o Tribunal estadual, elas não são idôneas a descaracterizar a alteração do documento público original (evidenciada por laudo pericial), bem como o uso do documento alterado pelo ora Agravante (demonstrado por prova testemunhal).



    Dessa forma, as alegadas provas novas devem ser cotejadas àquelas produzidas no processo-crime que resultou na condenação do Agravante, com trânsito em julgado, demandando o revolvimento do arcabouço probatório, providência inviável no estreito âmbito do habeas corpus.”



     



      Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade da atuação da Corte Superior, porquanto “as alegadas provas novas devem ser cotejadas àquelas produzidas no processo-crime que resultou na condenação do Agravante, com trânsito em julgado, demandando o revolvimento do arcabouço probatório, providência inviável no estreito âmbito do habeas corpus”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento deste recurso sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do writ lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DOSIMETRÍCO PROPORCIONAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é sentido de que, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem. Precedentes. 6. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 218.217, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2022)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente